Tribunal: TJDFT
Processo: 0739755-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM. DECADÊNCIA RECONHECIDA. MÁ-FÉ INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 54 da Lei no. 9.784/99, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. Na hipótese sob julgamento, após o decurso de cinco anos do pagamento da TIDEM, o Distrito Federal solicitou a devolução dos valores pagos indevidamente, decaindo do seu direito. Precedentes: Acórdãos 1705157, 1626081.
2. Não existe má-fé comprovada nos autos, uma vez que o pagamento foi realizado pelo Distrito Federal sem pedido da parte interessada, por erro operacional; não consta dos autos que a servidora tenha formalmente declarado, sob as penas da lei, que se enquadrava no regime de dedicação exclusiva e preenchia todos os requisitos para receber a gratificação. A boa-fé é presumida. Ademais, na condição de professora, a percepção de gratificação de dedicação exclusiva ao magistério não destoa de sua condição, não lhe sendo exigido conhecer de todos os requisitos para a recebimento do benefício.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a súmula de julgamento serve de acórdão.